Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-19.2022.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Direito eleitoral e processual civil. Recurso especial eleitoral com
agravo. Eleições 2016. Representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Ausência de interesse de agir. Pleito majoritário. Candidato não eleito.
Decisão regional em consonância com o entendimento do TSE. Súmula
30/TSE. Negativa de seguimento.
[...]
2. O TRE/SP julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir do
partido representante, tendo em vista que os representados, candidatos
aos cargos majoritários nas eleições de 2016, não foram eleitos. Tendo
em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência do TSE, não se conhece do recurso especial eleitoral por
dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE).
3. Ademais, este Tribunal entende que a procedência de representação
fundamentada no art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a
imposição de sanção de inelegibilidade, que poderá ser reconhecida,
apenas e tão somente, como efeito secundário de eventual condenação,
nos termos do art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990.
4. Agravo a que se nega seguimento.
[TSE. AI nº 0000791-83.2016.6.26.0063, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
DJE: 07/03/2019; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A
DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A sanção decorrente do ilícito previsto no art. 30-A da Lei das Eleições
destinase àqueles já diplomados ou que porventura o sejam.
2. Não há interesse jurídico no prosseguimento de representação
formalizada contra candidato a cargo majoritário não eleito. Precedente.
3. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental
desprovido.
[TSE. REspEl nº 1-63.2013.6.16.0005, Relator Min. Gilmar Mendes, DJE:
02/02/2017; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS EM CAMPANHAS
ELEITORAIS (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 30-A). [...]
1. O ilícito eleitoral insculpido no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 reclama, para a
sua configuração, a comprovação de que a captação e os gastos de recursos
tenham relevância jurídica para comprometer a moralidade e a legitimidade
da eleição.
[...]
3. A procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com lastro
no art. 30-A da Lei das Eleições, adstringe-se à perda do registro ou do
diploma e à sanção pecuniária, não abarcando a de

Inteiro teor:
22/05/2023
Número: 0600017-19.2022.6.16.0080
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600017-
19.2022.6.16.0080, que julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Luiz Henrique de Lima Gregui com esteio no art. 30-A, caput, da Lei n. 9.504/1997 c/c artigo 22,
inc. XIV, da LC nº 64/1990, para fins de ser declarada a inelegibilidade do representado para as
eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição municipal de 2020 (15/11/2020)
(Representação Especial ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Henrique de
Lima Gregui para apuração de infração ao artigo 30-A da Lei n. 9.504/97, arguindo que se verificou
a existência de irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos financeiros que foram
utilizados na campanha eleitoral do ano de 2020, nos autos do Processo de Prestação de Contas
Eleitorais - PCE sob nº 0600611-04.2020.6.16.0080, tendo as contas prestadas sido julgadas
desaprovadas por sentença proferida em 20 de abril de 2022. Cita que a irregularidade consiste no
fato de o candidato omitir a declaração de despesa no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
referente à nota fiscal nº 27, emitida 26/10/2020, pela empresa Carolina Plath Mídias, CNPJ
27.637.408/0001-25, no Município de Londrina/PR. Alega que, conforme esclarecimentos prestados
pela empresa Carolina Plath Mídias, a referida prestou serviços na campanha eleitoral do candidato
Luiz Henrique de Lima Gregui Silva, consistentes na produção de vídeos, criação de identidade
visual e gravação de locuções, trazendo cópia do Instrumento Particular de Prestação de Serviço
de Produção Audiovisual, tendo a credora informado que a nota fiscal de prestação de serviços
não foi cancelada, não tendo recebido pelos serviços prestados e que ingressará com demanda
judicial visando receber pelo trabalho realizado. Arrazoa, ainda, o representante, que o Município
de Londrina confirmou a validade da nota fiscal n. 27, ou seja, ela não foi cancelada. Alega que o
valor da despesa omitida (R$ 50.000,00) equivale a mais de 86% (oitenta e seis por cento) do valor
das despesas declaradas (R$ 57.814,02), que compromete a higidez da campanha, inclusive pela
possibilidade de encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De resto, afirma que, em 02 de maio de 2022, foi
aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, na forma do artigo 81 da Resolução TSE nº
23.607/2019, para os fins do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
PREFEITO (RECORRENTE)
ALEXANDRE GUIMARAES MELATTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI (RECORRENTE)
ALEXANDRE GUIMARAES MELATTI (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592017
20/05/2023
17:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.983

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600017-19.2022.6.16.0080 –
Ibiporã – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
ADVOGADO: ALEXANDRE GUIMARAES MELATTI - OAB/PR70191
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
ADVOGADO: ALEXANDRE GUIMARAES MELATTI - OAB/PR70191
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O
E L E I T O R A L
-
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA -
ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/97 -
ELEIÇÕES 2020 - CANDIDATO À CHAPA
MAJORITÁRIA NÃO ELEITO - AUSÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR
O PROCESSAMENTO DA DEMANDA -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

1. Não tendo sido eleito o candidato ao
cargo de prefeito e, portanto, inexistindo
diploma expedido ou a expedir, não há
interesse jurídico que justifique o
processamento de demanda proposta com
fulcro no artigo 30-A da Lei n° 9.504/97,
cuja única sanção é a cassação do diploma.

2 . A p r e t e n d i d a d e c l a r a ç ã o d e
inelegibilidade reflexa, com fulcro no artigo
1º, I, j, da Lei Complementar nº 64/90, não
justifica a existência do interesse de agir,
uma vez que a presente demanda, nos
termos da reiterada jurisprudência, não é o
meio adequado para tanto.

Num. 43592017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

3. A aplicação conjunta dos conceitos
do princípio da vedação à decisão surpresa
e do efeito translativo do recurso conduz à
possibilidade de, com o conhecimento
prévio das partes, serem apreciadas
matérias de ordem pública.

4. Recurso conhecido e, de ofício, extinto o
processo sem resolução de mérito, em
razão da ausência de interesse processual.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o processo sem
resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ HENRIQUE DE LIMA
GREGUI em face da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 080ª Zona Eleitoral de
Ibiporã, que julgou procedente a Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em razão da existência de irregularidades na arrecadação e aplicação de
recursos financeiros que foram utilizados na campanha eleitoral de 2020, na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/97.

O Juízo de origem concluiu pela configuração da conduta ilícita em razão da
gravidade da irregularidade apontada nos autos de Prestação de Contas nº 0600611-
04.2020.6.16.0080, referentes às eleições de 2020, em que o recorrente concorreu ao
cargo de prefeito no município de Cruzeiro do Oeste, não tendo sido eleito.

Em suas razões, o recorrente alegou: a) em sede de preliminar, a decadência
do feito, argumentando que mesmo com a mudança do prazo para fins de representação
fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 - 1º de março de 2022 -, para as eleições de 2020
o prazo já se esgotou; b) que após 2 anos e com todos os prazos esgotados, o MPE
ingressou com a presente representação buscando a todo custo a inelegibilidade do
então candidato; c) que a Douta Magistrada a quo afastou a decadência afirmando que
esse prazo legal (embora interpretação contrária a Lei) em relação aos suplentes seria
contado a partir do julgamento das contas; d) que não se trata de candidato suplente e
sim derrotado no pleito majoritário, e havendo indícios de algum tipo de ilícito eleitoral,
deveria ser proposta a ação correta e não uma representação com o fim de afastar o seu
direito constitucional de ser votado; e) que estamos diante de um candidato ao cargo de
Prefeito não eleito, o que demonstra não ter havido nenhum prejuízo à legitimidade do
Num. 43592017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

pleito, e que não tem possibilidade de assumir o cargo, por não se tratar de candidato
suplente; f) que se trata de uma irregularidade contábil, por equívoco do candidato, uma
vez que o serviço não foi prestado completamente, e houve um desacordo comercial
entre a empresa prestadora e o candidato; g) que não houve qualquer pagamento à
empresa fornecedora, o que demonstra também a ausência de gastos, seja com dinheiro
público, seja com dinheiro privado.

Por fim, requereu o provimento do Recurso para fins de reconhecimento
da decadência não reconhecida pelo Juízo a quo.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente,
pela intempestividade do recurso interposto. Ademais, argumentou que, quanto aos
candidatos não eleitos, como no caso, não se aplica o artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
e, por consequência, a EC nº 07/2020, de modo que se tem entendido que o prazo final
para ajuizamento da representação do artigo 30-A da Lei das Eleições ocorre após 15
(quinze) dias do julgamento da prestação de contas.

Afirmou que "a sentença que desaprovou as contas de campanha do
representado ocorreu em 20/04/2022, com trânsito em julgado em 29/04/2022, tendo a
presente Representação sido ofertada pelo Ministério Público em 05/05/2022, conforme
se verifica na ID 105216669 dos autos de PCE 0600611- 04.2020.6.16.0080, ou seja,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do julgamento da prestação de contas".

No mérito, argumentou que restou demonstrado que o representado omitiu
deliberadamente a despesa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à
Nota Fiscal nº 27, emitida em 26/10/2020, pela empresa Carolina Plath Mídias, CNPJ
27.637.408/0001-25, relativa à produção de vídeos, criação de identidade visual e
gravação de locuções utilizados na campanha eleitoral do representado, candidato ao
cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2020. Alegou que a empresa comunicou
que a Nota Fiscal nº 27 não foi cancelada, não tendo recebido pelos serviços prestados,
tendo a mesma, inclusive, ingressado com demanda judicial visando ao recebimento dos
valores.

Remetidos os autos a este Tribunal, foi determinado o levantamento do sigilo
do documento de id. 43514157, bem como abertura de vista à Procuradoria Regional
Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, para o fim de acolher a prejudicial de mérito suscitada,
reconhecendo-se a decadência do direito de representação fundado no art. 30-A da Lei
das Eleições. Subsidiariamente, quanto ao mérito, em caso de não acolhimento da
prejudicial de mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

As partes foram intimadas para manifestarem-se a respeito de possível
ausência de interesse processual na condenação do demandado (certidão de id.
43539165).

O recorrente pugnou pelo reconhecimento da decadência, da ausência de
interesse jurídico no prosseguimento do feito e da sua ilegitimidade passiva.

Num. 43592017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

Já a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento do
interesse processual.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação no DJE em 15/12/2022, da sentença
proferida e o prazo recursal é de 03 (três) dias, tem-se que o prazo recursal encerrou-se
no dia 18/12/2022 (domingo), sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
Dessa forma, tendo as razões sido protocoladas em 19/12/2022 (id. 43514208),
reputo que o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Da ausência de interesse processual

Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em Representação, na
qual o Ministério Público Eleitoral imputa ao então candidato Luiz Henrique de Lima
Gregui a prática de gastos ilícitos de campanha consistentes na omissão em declarar a
despesa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à nota fiscal nº 27, emitida em
26/10/2020, pela empresa Carolina Plath Mídias (CNPJ 27.637.408/0001-25), no
Município de Londrina/PR, por ocasião da sua prestação de contas de campanha
referente às eleições de 2020, o que conduziu o feito à desaprovação.

O Juízo de 1º grau decidiu pela procedência da Representação e declarou
a inelegibilidade do representado para as eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos
subsequentes à eleição municipal de 2020.

Nesta instância, as partes foram intimadas para fins de se manifestarem
quanto a possível ausência de interesse processual na condenação do representado.

O recorrente sustentou que "o candidato ao cargo majoritário não foi eleito,
não foi e nem poderá ser diplomado, restando claro a ausência do interesse jurídico no
prosseguimento da ação (bem como a ilegitimidade passiva), pois, as sanções dispostas
em Lei são inócuas em relação ao Recorrente" (id. 43546633).

Já a Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que "em se tratando o
interesse processual na utilidade que o processo possa trazer ao demandante, no caso
concreto, este encontra-se consubstanciado nos efeitos declaratórios da procedência do
pedido fundamentado no art. 30-A da LE, independentemente da aplicação da sanção
prevista no § 2° da citada norma, uma vez que o reconhecimento da prática do ilícito tem
repercussão jurídica, na forma do art. 1º, I, "j", da LC 64/90" (id. 43548790).

Pois bem.

Num. 43592017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

A Representação por captação ou gastos Ilícitos tem por objetivo tutelar a
lisura da gestão financeira das campanhas eleitorais e, em última análise, do próprio
processo eleitoral.

Nos termos de fartos precedentes do C. Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento da Representação do art. 30-A é necessário aferir a gravidade da conduta
reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade
quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato.

O art. 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê como única sanção a negativa ou a cassação
do diploma, in verbis:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e
indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e
gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no
que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver
sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
[não destacado no original]

Depreende-se do texto transcrito que as únicas sanções cabíveis na ação
fundamentada pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/97 são a negativa da diplomação ou a sua
cassação, acaso o diploma já tenha sido concedido.

Assim, a norma em questão destina-se somente aos candidatos eleitos ou
àqueles não eleitos que tenham possibilidade de assumir cargo eletivo, como acontece no
caso dos candidatos nas eleições proporcionais, dado que somente estes podem ser
diplomados.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que candidatos de chapas majoritárias
não eleitos jamais podem vir a ser diplomados, por força do art. 224, § 3º, do Código
Eleitoral – que traz como consequência a realização de novas eleições em qualquer
hipótese de decisão que importe o indeferimento do registro, cassação do diploma ou a
perda do mandato do vencedor.

Ademais, não há que se falar em extensão dos efeitos da inelegibilidade às
condenações decorrentes do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, posto que, nos termos do
seu § 1º, apenas será aplicado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/1990, no que couber, não havendo qualquer menção à aplicação da sanção de
inelegibilidade prevista naquela norma complementar.

Outrossim, o pretendido reconhecimento de inelegibilidade reflexa, com fulcro
no artigo 1º, inciso I, alínea j, da Lei Complementar nº 64/90, não se sustenta, haja vista
que, nos termos da jurisprudência dominante, a presente representação não é o meio
adequado para tanto.
Num. 43592017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

Essa questão é de aplicação uniforme pela jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral. A título ilustrativo:

Ementa: Direito eleitoral e processual civil. Recurso especial eleitoral com
agravo. Eleições 2016. Representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Ausência de interesse de agir. Pleito majoritário. Candidato não eleito.
Decisão regional em consonância com o entendimento do TSE. Súmula
30/TSE. Negativa de seguimento.
[...]
2. O TRE/SP julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir do
partido representante, tendo em vista que os representados, candidatos
aos cargos majoritários nas eleições de 2016, não foram eleitos. Tendo
em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência do TSE, não se conhece do recurso especial eleitoral por
dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE).
3. Ademais, este Tribunal entende que a procedência de representação
fundamentada no art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a
imposição de sanção de inelegibilidade, que poderá ser reconhecida,
apenas e tão somente, como efeito secundário de eventual condenação,
nos termos do art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990.
4. Agravo a que se nega seguimento.
[TSE. AI nº 0000791-83.2016.6.26.0063, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
DJE: 07/03/2019; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A
DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A sanção decorrente do ilícito previsto no art. 30-A da Lei das Eleições
destinase àqueles já diplomados ou que porventura o sejam.
2. Não há interesse jurídico no prosseguimento de representação
formalizada contra candidato a cargo majoritário não eleito. Precedente.
3. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental
desprovido.
[TSE. REspEl nº 1-63.2013.6.16.0005, Relator Min. Gilmar Mendes, DJE:
02/02/2017; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS EM CAMPANHAS
ELEITORAIS (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 30-A). [...]
1. O ilícito eleitoral insculpido no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 reclama, para a
sua configuração, a comprovação de que a captação e os gastos de recursos
tenham relevância jurídica para comprometer a moralidade e a legitimidade
da eleição.
[...]
3. A procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com lastro
no art. 30-A da Lei das Eleições, adstringe-se à perda do registro ou do
diploma e à sanção pecuniária, não abarcando a declaração de
Num. 43592017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

inelegibilidade, que será aferida quando da formalização do registro de
candidatura, nos termos da alínea j do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90.
[TSE. AgR-AI nº 502-02.2012.6.22.0032, Relator Min. Luiz Fux, DJE:
06/05/2015; não destacado no original]

Nesse contexto, é mister tecer considerações a respeito do princípio da
proibição à decisão surpresa e do efeito translativo do recurso.

Inicialmente, a vedação à decisão surpresa impossibilita "que o juiz ou
tribunal decida qualquer questão dentro do processo, ainda que seja de ordem pública,
sem que tenha sido dada às partes, previamente, oportunidade para manifestarem-se a
respeito dela" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil Comentado. 21ª ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2023, p. 71).

Tal princípio encontra-se positivado nos arts. 9º e 10 do CPC.

Já o efeito translativo do recurso permite ao Tribunal conhecer de matérias de
ordem pública, a respeito das quais poderá decidir de ofício, em qualquer tempo ou grau
de jurisdição, mesmo que não tenham sido suscitadas pelas partes ou não tenham sido
abordadas na decisão recorrida.

Dessa feita, da análise conjunta dos institutos jurídicos acima destacados,
entende-se que a possibilidade do Tribunal ad quem reconhecer matéria de ordem
pública requer, obrigatoriamente, o contraditório prévio das partes.

Assim, tendo em vista que foi oportunizada a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e de Luiz Henrique de Lima Gregui acerca de questão de ordem
pública identificada por este Relator - certidão de id. 43539165 -, torna-se possível o
enfrentamento da temática da ausência do interesse processual no julgamento
deste feito.

Nesse sentido, abalizada doutrina leciona que:

O tribunal é autorizado a conhecer esses temas de ordem pública, ainda
que não tenham sido decididos pelo juízo a quo ou não tenham sido
debatidos nas razões recursais. No entanto, é claro que, inexistindo
debate a respeito, deve primeiro submeter a questão ao contraditório
para tão somente depois decidi-la, sob pena de surpresa injusta. Tais
temas, então, não se submetem ao efeito devolutivo, e podem ser conhecidos
pelo tribunal sempre, em qualquer circunstância, bastando que tenha sido
interposto recurso sobre alguma decisão da causa e que esse chegue a
exame do juízo ad quem.
[MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Curso de Processo Civil - vol. 2, 9ª ed., São Paulo: Thomson Reuters,
2023, p. 500, não destacado no original]

Verificando o juiz que poderá decidir de ofício alguma questão do processo,
deve propiciar às partes o conhecimento dessa situação, a fim de que os
litigantes saibam da possibilidade de sobrevir decisão sobre aquelas
questões, ainda que sejam de ordem pública, a cujo respeito o sistema
Num. 43592017 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

permite que o juiz decida sem que a matéria tenha sido procovocada pela
parte. Por exemplo, quando o juiz percebe a possibilidade de reconhecer
a carência da ação [CPC 337 XI; CPC/1973 301 X] - falta de carência da
ação -, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito
[CPC 485 VI;CPC/1973 267 VI], matéria que pode decidir ex officio a teor do
CPC 485 §3º e 337 §5º [CPC/1973 267 §3º e 301 §4º], mesmo que o réu
não tenha arguido a matéria, deverá mencionar essa situação e dar
oportunidade para que ambas as partes tomem conhecimento dessa
possibilidade e, querendo, manifestem-se a respeito. Só depois da
intimação das partes para essa providência o juiz poderá, ex officio,
decidir a questão. [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado. 21ª ed., São Paulo: Thomson Reuters,
2023, p. 71, não destacado no original]

Assim, uma vez que o recorrente não se consagrou vitorioso no pleito de
2020 para o cargo majoritário de prefeito do município de Ibiporã, sem possibilidade
jurídica de ser diplomado e, assim, assumir o referido mandato, carece de interesse
processual a presente demanda, na medida em que a ação fundamentada no art. 30-A da
Lei nº 9.504/97 se destina a negar o diploma ou a cassá-lo, caso já tenha sido concedido.

Portanto, forte nos argumentos expendidos, reconheço a ausência de
interesse de agir nos presentes autos, restando, via de consequência, prejudicado o
exame do mérito da causa.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio,
extinguir o processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485,
VI, do CPC, afastando a sanção aplicada em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600017-19.2022.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA
GREGUI PREFEITO, LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI - Advogado dos RECORRENTES:
ALEXANDRE GUIMARAES MELATTI - PR70191 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o processo sem
Num. 43592017 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19

resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

residência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592017 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2023 17:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052017190576000000042554673
Número do documento: 23052017190576000000042554673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2023 11:26:19